Tribunal: TJMT
Processo: 1014073-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014073-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WANESSA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 022.742.611-80 (ADVOGADO), L. G. F. - CPF: 063.890.521-46 (AGRAVANTE), HELAINE FERREIRA ARANTES - CPF: 437.703.801-00 (ADVOGADO), UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA - CNPJ: 05.868.278/0001-07 (AGRAVADO), CARITA GARCIA - CPF: 005.380.731-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – PRETENSÃO DE OBRIGAR AO CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, EXAMES, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO – MITIGAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – OBRIGAÇÃO QUE DEVE CONTEMPLAR APENAS OS TRATAMENTOS E EXAMES – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Exceto por aqueles itens de uso domiciliar, não pode a agravada, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, em que pese, ainda, a alegação de que o procedimento não consta do rol de tratamentos da ANS – Agência Nacional de Saúde ou não esteja expressamente destacado no contrato firmado entre as partes.

III - O custeio de equipamentos, aparelhos, órteses e cama terapêutica para uso fora do ambiente hospitalar, que não são decorrência da continuidade do tratamento no ambiente domiciliar (home care), não podem ser demandados da operadora de plano de saúde e devem ser suportados pelo próprio paciente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LEONARDO GARCIA FIGUEIREDO
, representado por sua genitora
CARITA GARCIA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Ordinária no 1006713-48.2020.811.0015, ajuizada em face da
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA,
indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia compelir a agravada a custear integralmente as despesas necessárias ao tratamento multiprofissional prescrito por profissional médico em favor do agravado, portador de Paralisia Cerebral por prematuridade e epilepsia estrutural.

Para tanto, diz o agravante ser portador de grave patologia, tendo ingressado com pedido de tutela de urgência a fim de compelir a operadora de plano de saúde agravada a custear o tratamento para a reabilitação, por meio da seguinte prescrição: (i) Protocolo PediaSuit, (ii) Exame Exoma Triplo, (iii) Exame videoeletroencefalograma prolongado por 4 horas, (iv) cadeira de rodas adaptada, (v) cadeira de banho HTS adaptada, (vi) Órtese suropodálica, (vii) Órtese suropordálica membro superior, (viii) cinto para transferência e cinto para segurança, (ix) cama terapêutica, (x) Estabilizador Postural Adaptado.

Nesse contexto, aduz que a decisão de base é equivocada, tendo em conta que o Juízo de origem assentou a ausência de probabilidade do direito em razão do contrato firmado entre as partes não prever a cobertura do tratamento requestado, o que, claramente, contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que entende que as operadoras de planos de saúde só podem estabelecer quais as patologias serão cobertas, mas não o tipo de tratamento e métodos utilizados.

O pedido liminar de efeito ativo foi parcialmente deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020